Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-66.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ANTONIO POPADIUK - CPF: 060.591.049-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NELSON P DA CRUZ - ME - CNPJ: 01.253.088/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 352.491.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO -
BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2. É certo que o §3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para
facilitação de realização do crédito. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema BacenJud deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001244-66.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO POPADIUK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Execução”
(Número Único 1015-12.2007.811.0055 - Código 59373), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre os ativos financeiros do executado/agravante que totalizam R$ 90.965,20, sob o argumento de que a penhora em dinheiro prevalece sobre as demais, e, assim, determinou a liberação dos valores penhorados em favor do Banco/agravado (cf. ID 32743637).

A agravante afirma que a medida é totalmente desnecessária e excessiva já que é apenas o avalista do título, enfatizando que já foi efetivada a penhora de um imóvel dado em garantia hipotecária quando da emissão de um dos títulos executivos em favor do Banco/agravado, imóvel que está pendente apenas de avaliação, mas jura que esse bem possui valor de mercado superior ao valor da dívida em execução.

Alega, ainda, que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 835, § 3°, do CPC/2015, segundo a qual, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, até porque trata-se de hipoteca de 1º grau, e não existem outras hipotecas registradas às margens da matrícula do imóvel.

Sustenta que a decisão combatida lhe acarreta prejuízo, pois o valor penhorado constitui a única reserva financeira que possui para custear os seus tratamentos médicos, estes, necessários porque o agravante é idoso, possui câncer de pele e deficiência auditiva.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de desconstituição de penhora, e, desde seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A decisão proferida em 06.02.2020 admitiu a interposição do presente recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 32743637).

O agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID ).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiiabá/MT, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende o desbloqueio do dinheiro penhorado em conta corrente de sua titularidade em razão da existência de garantia real em favor do agravado consistente na penhora de imóvel de propriedade do devedor principal.

O art. 797 do CPC dispõe que:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

O art. 805 do CPC/2015 estabelece que a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, não obstante, esse diploma deve ser observado em consonância com a satisfação do débito perseguido pelo credor, ou seja, o princípio da menor onerosidade não deve ser aplicado indistinta e irrestritamente, sob pena de prejudicar o objeto da execução, que nada mais é que a satisfação do credor.

Quanto aos bens passíveis de penhora, o art. 835 do CPC estabelece os bens passíveis de penhora em escala preferencial assim definida:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1
o
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2
o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3
o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

É certo que o §3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para
facilitação de realização do crédito.

De todo modo, admite-se, em razão da ordem de preferência, e, dada a liquidez e preferência absoluta, que o exequente opte por receber em dinheiro, porquanto, o imóvel dado em garantia, está abaixo dele na ordem de preferência do art. 835 do CPC, ademais, a providência se justifica para dar efetividade à execução, sobretudo quando há anos tramita a ação de execução sem que o Banco/agravado tem recebido qualquer valor.

E, conquanto o agravante bata com insistência na tecla de que o imóvel penhorado nos autos, dado em garantia hipotecária por ocasião da emissão da Cédula de Crédito Comercial nº 21/97126-9, é suficiente para satisfação do débito objeto do ação de
“Execução”
(Número Único 1015-12.2007.811.0055 - Código 59373), nesse ponto, nenhuma prova produziu no interesse de comprovar essa alegação, ou seja, essa tese é como folha levada pela brisa suave do vento.

Sobre a temática recursal:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1º, DO CPC (ATUAL ART. 835 DO CPC/2015). RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...). 2. 'Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora' (art. 655, § 1º, do CPC). 3. Relatividade da preferência indicada no art. 655, § 1º, do CPC. Precedentes. (...). 6. Recurso Especial Desprovido”.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.485.790/SP 0 Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 11/11/2014 - DJe 17/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INTIMAÇÃO. HORA CERTA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE
.
PENHORA. OUTROS BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REFERÊNCIA DO ART. 655, § 1º, DO CPC (ATUAL ART. 835 DO CPC/2015). RELATIVIDADE. (...).
. 4. A preferência indicada no art. 655, §1º, do CPC pode ser relativizada. Precedentes. 5.Agravo regimental não provido”.

(STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 372.154/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA -

Julgado em 15/10/2015 - DJe 22/10/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020